Tribunal: TJMT
Processo: 0016903-02.2015.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016903-02.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILDECY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 952.157.511-53 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE URV. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da fase de liquidação de sentença, por ausência de diferenças remuneratórias em razão da conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial é apto a demonstrar a inexistência de defasagem salarial e se os reajustes concedidos pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 compensaram eventuais perdas na conversão monetária, afastando a pretensão de continuidade da execução.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o RE 561.836/RN (Tema 5), definiu que a verificação de perdas na conversão para URV deve seguir os critérios do art. 22 da L. nº 8.880/1994.
4. O laudo pericial considerou os reajustes promovidos pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994, concluindo que a remuneração da parte autora não sofreu defasagem e que os valores recebidos foram superiores àqueles devidos conforme os parâmetros legais.

5. Verificou-se que não há valores a executar, sendo legítima a extinção da fase de liquidação de sentença, conforme precedentes da própria Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A constatação, por laudo pericial, da inexistência de defasagem salarial na conversão para URV, aliada à comprovação de recomposição remuneratória por leis estaduais posteriores, legitima a extinção da liquidação de sentença. 2. A execução deve ser extinta quando comprovada a ausência de crédito exequível pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; L. nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Tema 5), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.09.2009; TJMT, Ap. Cível nº 0014655-63.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria B. Ramos, j. 11.04.2022; AgInt nº 0014653-93.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.11.2021.

AGRAVANTE:
GILDECY DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Gildecy da Silva Oliveira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 306968362), que, nos autos do Recurso de Apelação nº
0016903-02.2015.811.0003
, interposto pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao apelo, mantendo
inalterado o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, o decisum merece reforma, sob o fundamento de que, os resultados discrepantes havidos no feito, apenas reforçam a nulidade suscitada pela recorrente, tendo em vista que a sua realidade funcional não condiz com a conclusão de “liquidação por valor zero”, o que gera dúvida razoável sobre o acerto dos cálculos apresentados indevidamente pelo último profissional, o qual sequer justifica onde teria havido a suposta recomposição das perdas, diferentemente da esmiuçada análise trazida no laudo de id. 127001806.

Aduz que, a conclusão está em dissonância com o título judicial transitado em julgado, bem como com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o provimento do agravo para, no mérito, prover o recurso de apelação, reconhecendo a efetiva defasagem encontrada no laudo, determinando o cumprimento definitivo de sentença em primeira instância.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada determinando o cumprimento definitivo de sentença, com o acatamento do indigitado percentual pelo juízo recorrido.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 322108356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Gildecy da Silva Oliveira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 306968362), que, nos autos do Recurso de Apelação nº
0016903-023.2015.811.0003
, interposto pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao apelo, mantendo
inalterado o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

O Recorrente sustenta que, o decisum merece reforma, sob o fundamento de que, os resultados discrepantes havidos no feito, apenas reforçam a nulidade suscitada pela recorrente, tendo em vista que a sua realidade funcional não condiz com a conclusão de “liquidação por valor zero”, o que gera dúvida razoável sobre o acerto dos cálculos apresentados indevidamente pelo último profissional, o qual sequer justifica onde teria havido a suposta recomposição das perdas, diferentemente da análise trazida no laudo de id. 127001806. Todavia, a irresignação não merece prosperar
.

Isso porque, conforme será demonstrado, a decisão monocrática explica claramente que para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença,
necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) analisar se as Leis 6.528/1994; 7.360/2000 e 8.269/2004, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores (
Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS)
do Estado de Mato Grosso, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
iv
) ao final, se a reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso decorrente da Lei, supriu, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Ressaltou, ainda, que, n
o que se refere à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema nº 5), fixou a seguinte tese:
[...]
Com efeito, para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto
no
artigo 22 da Lei nº 8.880
,
de 27 de maio de 1994:

[...]

Destacou ainda, que
Consta do laudo pericial que:

[...]Antes da reestruturação das várias carreiras civis e militares que se deram a partir de 1998, o então Governador do Estado de Mato Grosso em 2
de setembro de 1994 enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei n° 48/94 com o objetivo de reajustar os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo.

No referido Projeto de Lei n°48/94 o Governador informou que um dos objetivos era buscar atender o pleito de aumento dos vencimentos de todos os servidores, com especial destaque aos educadores. Para os quais foi proposto reajuste de (30%). Além dos reajustes a todos os servidores civis e militares do Poder Executivo, a mensagem do Governador de Mato Grosso também tinha por objetivo “corrigir – prejuízos sofridos na conversão da URV”.

O Projeto de Lei n° 48/94, depois, da regular tramitação do processo legislativo, deu origem à Lei Estadual n°6.528/1994 que reajustou vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e especificou no seu art.1º que tal reajuste entraria em vigor a partir de 1° de setembro de 1994, com os valores constantes e especificados nos anexos da referida Lei.

Os anexos da Lei n° 6.528/94 contemplou os reajustes sugeridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para todos os servidores, também com a finalidade de “corrigir prejuízos sofridos na conversão do URV", onde se vê que foram concedidos aumentos nos vencimentos dos servidores.

Os vencimentos devidos aos servidores, a partir de 1º de março de 1994, são aqueles apurados pela média aritmética estabelecida pelo § 2° do art.22 da Lei 8.880/1994, conforme demonstrado na planilha apresentada anteriormente.

Os vencimentos pagos a partir de 1º de setembro de 1994 foram majorados pela Lei Estadual nº 6.528/94 que concedeu reajustes até mesmo superiores àqueles que foram indicados no Projeto de Lei nº 48/94, como pode ser verificado no demonstrativo já apresentado, quanto se toma por base de cálculo para os reajustes a média aritmética estabelecida pelo § 2° do art. 22 da Lei 8.880/94.

Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso pagou os meses de abril, maio e junho de 1994, aos servidores “DiF. Conv. MP-482 UREV”, em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da parte Requerente.

Conclui-se, então que:

A) O valor devido a partir de março/94 era de R$ 212,65;

b) Em março/94, a remuneração recebida foi de R$ 237,05, portanto, acima do valor que lhe era devido em R$ 24,40 o que representou um ganho de 11,47%, portanto, não houve prejuízo na conversão para URV;

c) A partir de setembro a Lei Estadual nº 6.528/94 concedeu reajuste de 16,63% sobre os vencimentos de agosto, o que elevou a remuneração da autora para R$ 246,64;

d) Em novembro a Lei Estadual 6.583/94 concedeu reajuste de 27,37%, tendo elevado a remuneração para R$ 314,14;

e) Por tais fatos, não é devida nenhuma diferença na conversão em favor da parte autora.

De modo que,
com a verificação do laudo pericial de que, não há defasagem salarial e a constatação de que não há nenhuma diferença em favor da parte autora, correta a extinção da liquidação de sentença.

Nesse sentido
é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO –
LAUDO PERICIAL CORRETO
– NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2 – ‘
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
’. (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020).

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0014655-63.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0014653-93.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000099-90.2014.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 24 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos ao id. 303424686.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não se mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Gildecy da Silva Oliveira
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025